Tribunal: TJSP
Processo: 2333082-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Homologação de desistência da arrematação devido à oposição de Embargos de Terceiros. Ineficácia do ato de alienação do bem imóvel penhorado. Comissão do leiloeiro indevida, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Resolução 236/16 do CNJ. Decisão reformada. Recurso provido.